Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O tipo penal de estupro descreve a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso (CP, art. 213, caput).
2. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
3. Inexiste contradição nas declarações da vítima quando a complementação espontânea do depoimento, realizada em momento posterior ao registro da ocorrência, tem o objetivo de esclarecer pontos omitidos em razão de abalo emocional suportado pela vítima.
4. A prova testemunhal confirma a versão da vítima, especialmente quanto ao seu desespero no momento da abordagem policial e à presença de faca no veículo do réu.
5. A prova pericial revela lesão compatível com imobilização dos braços, tal como relatado pela vítima, e a presença de α-amilase nas roupas íntimas, corroborando o relato de prática de sexo oral mediante grave ameaça.
6. As versões do réu apresentam contradições relevantes, especialmente quanto à prática de atos libidinosos, enfraquecendo sua tese defensiva.
7. Comprovada a grave ameaça, é incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A).
8. Recurso conhecido e não provido.